Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-94.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000480-94.2021.8.11.9005
Impetrante: KETHY NICOLAU DO NASCIMENTO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT
Data do Julgamento: 22/02/2022
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA AÇÃO JUDICIAL APÓS O ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIADE DO PODER JUDICIÁRIO. DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o qual condicionou o prosseguimento da ação após a comprovação do esgotamento da via administrativa pelo Autor/Impetrante.
2. A decisum objurgada constitui flagrante ofensa ao princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Judiciário, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio acolheu o sistema de jurisdição única, consoante dicção do artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal/88.
3. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000480-94.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), KETHY NICOLAU DO NASCIMENTO - CPF: 060.600.061-59 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE JUINA (IMPETRADO), KAWATE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 28.720.706/0001-47 (LITISCONSORTES), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (LITISCONSORTES), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (LITISCONSORTES), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022